Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-88.2024.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006152-88.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARCIVANE MARIELI DE ANDRADE - CPF: 052.054.031-01 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido revisional de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo automotor, especialmente no tocante à contratação de seguro prestamista, alegadamente imposta de forma casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve imposição da contratação de seguro prestamista em desrespeito ao Tema 972 do STJ, caracterizando venda casada; e

(ii) se existe abusividade nos encargos pactuados, com possibilidade de restituição de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu em instrumento apartado, com assinatura e ciência expressa da parte consumidora, afastando a presunção de imposição unilateral ou prática de venda casada.

4. Não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, nem demonstração de que a autora tenha sido compelida a contratar com seguradora vinculada à instituição financeira.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 972) orienta que a ilegalidade só se configura quando comprovada a ausência de opção ou a vinculação obrigatória à instituição contratada.

6. Ausente prova de prática abusiva ou ilegalidade na cobrança dos encargos contratuais ou dos valores relacionados ao seguro prestamista, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando realizada em documento apartado, com expressa anuência da parte consumidora.

2. A ausência de prova de vício de consentimento ou imposição da contratação inviabiliza a revisão contratual por suposta abusividade nos encargos vinculados ao seguro."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARCIVANE MARIELI DE ANDRADE
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” movida pelo ora recorrente em face do BANCO HONDA S.A.

Prolatada a sentença (ID. 293047389), nos termos:

“
3. DISPOSITIVO.

Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. No entanto,
SUSPENDO
a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil..”

Em suas razões recursais (ID. 293047391), a apelante,
Arcivane Mariele de Andrade
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que foi compelida a contratar seguro no valor de R$ 715,69, com a Seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., empresa parceira do Banco Honda, cuja contratação foi intermediada pela CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA, do mesmo grupo econômico.

Defende o dever do requerido a repetição do indébito, em dobro, sob o comando do tema 929 do STJ.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedente o pedido de reembolso do Seguro de Proteção Financeira, em dobro.

Contrarrazões apresentadas (ID. 293047395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Arcivane Marieli de Andrade
ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato em face de
Banco Honda S.A.
, visando à revisão dos encargos contratuais de financiamento de veículo automotor — Cédula de Crédito Bancário n.º 2663588-2.

Alega que do valor total da Cédula de Crédito Bancário, de R$ 29.173,92 (vinte e nove mil, cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$545,29 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), considera ser incontroversa a parcela mensal no valor de R$ 519,85 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Pleiteia a restituição dos valores pagos a maior, ou seja, das quantias desembolsadas além do montante que entende devido.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a autora contra a sentença ao argumento de que foi compelida a contratar seguro em desrespeito ao Tema 929 do STJ.

Inicialmente, cumpre ressaltar tratar-se de relação jurídica de consumo, submetida, portanto, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na súmula 297:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso concreto, quanto ao seguro prestamista, a contratação somente se revela inválida nas hipóteses de venda casada ou de restrição à livre escolha do consumidor.

A documentação constante dos autos demonstra que a contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado (ID. 293047377), conferindo a consumidora a liberdade de aderir ou não à apólice.

Destaca-se, nesse sentido, do documento de seguro proteção financeira, a expressa ciência da parte quanto a contratação do seguro de proteção financeira. Não se tratando, pois, de venda casada, não há que se falar em ilegalidade da referida cláusula.

Ademais, constata-se que os termos e condições do seguro constam de contrato de adesão, com anuência expressa do autor, realizada por meio de assinatura de próprio punho, além de conferência dos seus dados pessoais, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 972 do STJ, o que ratifica a validade da contratação.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, tampouco de que a parte autora tenha sido compelida a contratar o seguro junto à instituição financeira ou à seguradora por ela indicada, inexistindo, portanto, a alegada prática de venda casada.

Não se vislumbra, outrossim, qualquer irregularidade na contratação do seguro prestamista, motivo pelo qual não merece acolhimento o pedido inicial que visa à declaração de nulidade da referida contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERTÓRIOS . DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA . MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS . NÃO CARACTERIZADO. - A cobrança de taxa notoriamente abusiva pode, sem qualquer auxílio técnico, ser constatada pelo magistrado como discrepante com aquelas praticadas pelo mercado, e dispensa a prova da abusividade (artigo 374, I do Código de Processo Civil)-
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1639320/SP), que a cobrança de seguro de proteção financeira somente é ilícita quando configurada a venda casada, fato cujo ônus probatório é do autor (artigo 373, I, CPC)
- Os meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJ-MG - Apelação Cível: 50189810520238130145, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/05/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO . AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. INEXISTENCIA DE VENDA CASADA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Apelação cível interposta em embargos à execução onde se discute eventual ilegalidade na cobrança de seguro prestamista e encargos moratórios. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639 .259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que ?nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 . No caso, inexiste irregularidade na contratação do seguro prestamista, visto que no contrato de mútuo havia a opção de aderi-lo, ou não, tendo as partes embargantes assentido. Desse modo, não se verifica nos autos qualquer prova de vicio de consentimento ou que as partes teriam sido compelidas a contratá-lo com a instituição financeira, inexistindo, portanto, a alegada venda casada. 4. Não há falar em inexigibilidade dos encargos moratórios, visto que a ausência de cobrança de encargos em contrato de mútuo para capital de giro implicaria em completa desnaturação do negócio jurídico, tal como consignado na sentença . 5. Legítimas as cobranças relativas ao seguro prestamista e encargos moratórios. Não constatada qualquer ilegalidade ou abusividade. 6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07190136020238070003 1913252, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a
exigibilidade fica suspensa
porquanto a autora é
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025